Tribunal: TJDFT
Processo: 0723100-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0723100-05.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FLAVIO AUGUSTO FONSECA PACIENTE: RODRIGO DE ALENCAR DOMINGOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RODRIGO DE ALENCAR DOMINGOS, preso preventivamente desde 26 de junho de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, caput, c/c 147, caput, 150, §1o, e 163, Parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal. Em breve resumo, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 25/06/2022 e, conquanto ausentes os requisitos legais, teve a sua prisão convertida em preventiva. Diz que, para o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 313, Inciso I, do CPP, o Magistrado cumulou as penas de todos os crimes imputados ao paciente. Assevera que a manutenção da prisão do paciente não pode prevalecer, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação e concessão de outras medidas cautelares, nos termos dos artigos 316 e 319, ambos do CPP, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aponta condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, e que o delito imputado seria um fato isolado em sua vida. Afirma que a gravidade abstrata do delito não é fundamento hábil à manutenção da prisão, não subsistindo evidências de que a sua liberdade seja capaz de colocar em risco a ordem pública. A manutenção da prisão se afigura, no caso, antecipação de pena, malferindo o princípio da presunção de inocência. Expõe que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, a qual foi recebida pelo Juízo tão somente com relação ao delito do art. 163, Parágrafo único, inc. I, do Código Penal, em razão da possibilidade de composição civil quanto aos delitos remanescentes. Contudo, o Juízo de origem não reavaliou a questão relativa à prisão preventiva, tendo em vista que o referido delito comina pena máxima de três anos, sendo incabível, portanto, a prisão preventiva. Colaciona precedentes. Pede a concessão da ordem liminarmente, para que seja determinada a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, que seja determinada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. De início destaco a comprovação da materialidade delitiva e a existência de suficientes indícios de autoria, conforme se extrai do Auto de Prisão em flagrante (Num. 37237061). Por outro lado, a vista de um exame preliminar, extrai-se que a decisão ora impugnada contém fundamentos suficientes indicando a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente - que, para além de supostamente ter agredido seus pais idosos no meio da rua, quando impedido pela vítima, seu vizinho, tentou atacá-la com uma faca e, não conseguindo seu intento, passou a danificar a casa da vítima e seus bens com um pedaço de pau, vindo, inclusive, a agredi-la fisicamente. A propósito, transcrevo a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (Num. 37237059): (...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, os delitos imputados, em tese, ao autuado cominam abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que o atuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”: “3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)”. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Observa-se que o autuado, conforme narrado no Boletim de Ocorrência, estava em situação de violência contra seu genitor idoso e, quando impedido pela vítima, tentou atacá-la com uma faca e, após não conseguir seu intento, passou a danificar a casa da vítima e seus bens com um pedaço de pau, vindo, inclusive, a agredir esta fisicamente. A gravidade desses atos em concretos demonstram que se, posto em liberdade, poderá intentar novas violências contra seu genitor e seu vizinho, já que, pelo narrado, há fundado receio de novo descontrole capaz de permitir a consumação de crimes mais graves. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RODRIGO DE ALENCAR DOMINGOS, filho de ESPEDITO DOMINGOS e de ALDENORA GOMES DE ALENCAR, nascido aos 11/08/1986, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” Conforme se observa, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia em razão da gravidade concreta dos fatos narrados no auto de prisão em flagrante, que demonstram atitudes violentas adotadas pelo paciente contra seu vizinho, como lesões corporais, ameaça, violação de domicílio e dano, com emprego de violência e de arma. Como bem observado pelo Juízo, a necessidade da segregação decorre da gravidade em concreto dos atos imputados ao paciente, os quais demonstram que, “se posto em liberdade, poderá intentar novas violências contra seu genitor e seu vizinho, já que, pelo narrado, há fundado receio de novo descontrole capaz de permitir a consumação de crimes mais graves”, que denotam o seu perfil violento e autorizam a conclusão pela necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade da vítima, que é seu vizinho, afastando, por conseguinte, a possibilidade de substituição da prisão (CPP, art. 319), diante da ineficácia de medidas cautelares diversas na hipótese em apreço. Por outro lado, em relação às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como na hipótese. Além disso, a possibilidade de, em caso de eventual condenação, vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando, não tem o condão de obstar a segregação cautelar caso presentes os seus requisitos, como na hipótese dos autos. O impetrante alega, ainda, que não subsistem os requisitos da prisão cautelar, em razão da denúncia ter sido recebida pelo Juízo tão somente com relação ao crime do art. 163, Parágrafo único, inc. I, do Código Penal, que possui pena máxima de três anos. Contudo, infere-se dos autos que o impetrante não ter suscitou referida questão inicialmente perante o Juízo de origem, portanto, e sua apreciação imediata, nesta sede, ensejaria supressão de instância. Demais disso, o recebimento da denúncia apenas foi postergado com relação aos demais crimes imputados ao paciente (Num. 37237060), não havendo que se falar, portanto, em ausência do requisito do art. 313, inciso I, do CPP. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator